Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719602-34.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ADRIANO JÚNIOR TRAJANO DA ROCHA RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de cláusulas contratuais e de repetição de tarifas bancárias. O apelante alega a abusividade das cobranças relativas a IOF, taxa de avaliação do bem, registro de cadastro e seguros; sustenta que os juros aplicados superam a média de mercado, denuncia a prática de anatocismo e pleiteia restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de alegações novas apresentadas apenas em sede recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros remuneratórios contratada; (iii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iv) analisar a regularidade das cobranças de tarifa de registro e seguro prestamista; (v) aferir a existência de valores indevidamente cobrados e eventual direito à repetição do indébito ou compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal não conhece das alegações relativas à abusividade do IOF e da taxa de avaliação do bem, pois configuram inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por não terem sido deduzidas na petição inicial. 4. As taxas de juros mensal e anual foram expressamente pactuadas e não excedem, de forma abusiva, a média de mercado. A abusividade não se presume e exige prova concreta, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27, STJ). 5. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista de forma clara no contrato, como ocorre no caso, em que a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (STJ, recursos repetitivos). 6. A tarifa de registro contratual é válida desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que restou comprovado, nos termos do Tema 958 do STJ. 7. A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa, com cláusula clara de opção no contrato, não configurando venda casada, conforme diretriz do Tema 972 do STJ. 8. Inexistentes cobranças indevidas ou cláusulas abusivas, é inviável a repetição em dobro de valores ou a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 51, §1o; CPC, arts. 1.013, §1o, 1.014 e 85, §11o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 234); STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 e 25); STJ, REsp 973.827/RS (capitalização de juros); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que teria interesse na autocomposição do litígio, não considerada pelo juízo de origem, em violação ao princípio da cooperação processual; b) artigos 4o, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a parte recorrida não teria cumprido o dever de prestar serviço adequado, seguro e eficaz, configurando responsabilidade objetiva pelos danos causados à recorrente por grave violação à fé-objetiva; c) artigos 42 e 51, incisos VIII e XII, ambos do CDC, por haver, no contrato, cláusula abusiva que transfere ao consumidor o ressarcimento de despesas. Defende que as cláusulas contratuais iníquas e abusivas colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser restituída em dobro a cobrança indevida de valores; d) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que sofreu consideráveis danos morais por aborrecimento e constrangimentos causados pela conduta do recorrido, fazendo jus à respectiva indenização; e) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pleiteando a inversão do ônus da prova com determinação de produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa. Afirma que a imprescindibilidade da referida prova para saneamento do feito foi reconhecida pela Corte Superior no julgamento dos temas 572 e 973 dos recursos repetitivos; f) artigos 4o, inciso I, 6o, inciso V, 51, inciso VIII, e 52, §1o, todos do CDC, pugnando pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais impostas unilateralmente pela parte recorrida com condições desproporcionais que não foram devidamente explicadas ao recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a inversão do ônus de sucumbência, a condenação do recorrido em honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 75647559). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que os despachos e decisões sejam realizados em nome da advogada REGINA MARIA FACCA, OAB/SC 3.246-B e OAB/DF 82.182 (ID 77055811). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 319, inciso VII, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, inciso V, 14 e 22, parágrafo único, 42, 51, incisos VIII e XII, e 52, §1o, todos do CDC. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No tocante à aventada afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Rever as conclusões em relação (...) aos requisitos da inversão do ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 2.204.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e de condenação do recorrido em honorários advocatícios, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 75647559 e ID 77055811. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025